Tribunal: TJDFT
Processo: 0731001-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. VALORES SUPERFATURADOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. VALOR CERTO E LÍQUIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. Desnecessária a prévia liquidação de sentença quando o valor da condenação é líquido e certo e foi apurado pelo Ministério Público com base na diferença entre o valor de cachê pago aos artistas contratados e o valor máximo de cachê definido pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal.
3. O pedido para excluir ou reduzir a responsabilidade não encontra suporte legal, pois a responsabilidade solidária dos envolvidos foi reconhecida em título judicial regularmente formado, com a observância do contraditório, da ampla defesa e que já transitou em julgado.
4. A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, motivo pelo qual “é vedado às partes rediscutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão máxima” (CPC, art. 507 do CPC). A decisão que julga o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 503 do CPC).
5. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada.
6. Recurso conhecido e não provido.